Tribunal: TJDFT
Processo: 0726970-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0726970-29.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ROGERIO JOSE DE AMORIM REU: CAROLINE REBECA AMORIM COSTA D E S P A C H O Acolho o Parecer da douta Procuradoria de Justiça. Ao autor para providenciar o quanto requerido, no prazo de 30 (trinta) dias. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator